Tribunal: TJBA
Processo: 0553603-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553603-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTORIO AMOEDO LUEDY e outros

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

APELADO: ANAGALIDE EMPREENDIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO TRIMONT, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO CONSTRUTIVO NO IMÓVEL. RUÍDOS PROVENIENTES DA ACADEMIA ALÉM DO SUPORTÁVEL. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, § 2.º, INC. I, DO CDC. RESPONSABILIDADE DE RESULTADO DO CONSTRUTOR. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, COM VALOR MAJORADOS PARA R$40.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2.º, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Cuidam-se os autos de ação indenizatória formulada, sob fundamento da existência de vício de construção na unidade imobiliária adquirida.

2.
Ab initio
, cumpre destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, vez que os apelantes, adquirentes da unidade imobiliária/compradores, por consistirem em destinatários finais do bem, enquadram-se no conceito de consumidor (art. 2.º do CDC), ao passo que as empresas rés/ apeladas figuram como fornecedoras (art. 3.º do CDC).

3. Em se tratando de relação de consumo, é cediço que o prazo decadencial aplicável em caso de vício oculto em bens de consumo duráveis é de 90 (noventa) dias (art. 26, inc. II, do CDC), no entanto, este somente tem início após o conhecimento inequívoco do vício oculto (art. 26, § 3.º, do CDC) e, além disso, havendo pedido administrativo para correção do vício, o prazo decadencial é interrompido, voltando a correr após a resposta negativa do fornecedor (art. 26, § 2.º, inc. I, do CDC).

4. Compulsando-se os autos, verifica-se que os autores/apelantes adquiriram a referida unidade imobiliária diretamente da construtora, em dezembro de 2015, passando a residir no apartamento somente em 23/12/2016, quando finalizaram as obras de adequação estrutural, mobília e decoração, momento em que tomaram conhecimento acerca do vício de construção daquele, em decorrência dos ruídos emanados da academia.

5. Observa-se ainda que, desde janeiro de 2017, os apelantes apresentam reclamações administrativas, dirigidas tanto ao condomínio quanto as incorporadoras, mostrando o incômodo com os ruídos.

6. Ocorre que, em decorrência da realização parcial da obra de adequação de revestimento acústico da academia pelo condomínio e incorporadora, o vício no imóvel persistiu, de modo que as reclamações administrativas não cessaram por parte dos autores/apelantes, sendo que, em momento algum, receberam uma resposta negativa das apeladas ou do próprio condomínio, a fim de voltar a fluir o prazo decadencial.

7. Afasta-se a decadência, declarada pelo magistrado primevo.

8. Considerando-se que o mérito da presente demanda encontra-se apto para julgamento, em alusão a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 4.º, do Código de Processo Civil), passa-se a análise deste.

9. É notório que, em decorrência de vício que torne produtos duráveis ou não duráveis impróprios ao consumo a que se destinam, os fornecedores respondem solidariamente e objetivamente, conforme previsão do art. 18 do CDC.

10. A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que esse se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

11. A partir de perícia efetuada no curso da presente demanda, constatou que, de fato, o serviço contratado pelas rés/apeladas para isolamento acústico da academia não foi efetuado em sua totalidade, vez que estavam previstas intervenções no piso e no teto da academia, sendo que só as primeiras foram realizadas.

12. Assim, considerando ser incontroverso que os ruídos produzidos na academia ultrapassam os limites suportados, compreende-se que aos consumidores/ apelantes cabe, nos termos do art. 18, § 1.º, do CDC, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

13.
In casu
, os autores/apelantes requereram a restituição de 30% (trinta por cento) do valor pago pelo imóvel, a qual entende-se devida, considerando que a obra entregue não atendeu ao objetivo encomendado, dada a persistência do vício, isto é, do barulho emanado da academia.

14. Outrossim, considerando que o incômodo causado aos apelantes superou a ordem natural das coisas, dada a situação de angústia sofrida ao ver o imóvel adquirido apresentando defeitos significativos decorrentes de vícios de construção, resta cabível a condenação solidária das apelas ao pagamento de indenização por danos morais, sendo o depreende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente, sendo R$40.000,00 mais adequado, com vistas ao atendimento das funções compensatória e punitiva da reparação.

15. Diante do provimento do apelo da parte autora e em observância ao art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, inverte-se a sucumbência, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser paga pela parte ré/apelada.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0553603-83.2018.8.05.0001,
tendo como apelantes,
Victorio Amoedo Luedy e outros
,
e apeladas,

Anagalide Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S./A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 7 de maio de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18